Tribunal: TJBA
Processo: 8006612-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006612-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: INOCENCIO DA CONCEICAO FERREIRA

Advogado(s)
:
MATEUS MOURA SANTANA, DAVI VIANA CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO COMPROMETIDO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Pan S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por servidora pública municipal, que alegou situação de superendividamento diante de descontos mensais da ordem de R$ 149.830,38 incidentes sobre sua renda líquida de aproximadamente R$ 4.000,00. Pleiteou tutela de urgência para limitar os descontos a 30% da renda e suspender a exigibilidade do restante. A decisão agravada deferiu parcialmente a liminar, autorizando o depósito judicial de até 30% dos vencimentos líquidos da autora e suspendendo os demais descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência nos moldes deferidos na origem; (ii) estabelecer se a limitação dos descontos a 30% da renda líquida encontra respaldo na legislação consumerista vigente e na jurisprudência consolidada, especialmente diante da ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021, ao regulamentar o superendividamento, visa à preservação do mínimo existencial do consumidor, atualmente fixado em R$ 600,00 pelo Decreto nº 11.567/2023, não estabelecendo um percentual fixo para a limitação dos descontos incidentes sobre a renda.

A renda líquida da parte agravada, mesmo após os descontos, permaneceu acima do mínimo existencial, em patamar superior a R$ 1.200,00, não evidenciando, portanto, estado de miserabilidade que justifique a medida excepcional de suspensão dos descontos contratuais.

A parte autora não apresentou prova documental idônea das suas despesas essenciais, limitando-se a juntar planilha de gastos sem comprovação, o que impede o reconhecimento imediato de superendividamento nos termos legais.

A limitação de 30% prevista na Lei nº 10.820/2003 é aplicável exclusivamente aos contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento, sendo incabível sua aplicação analógica a dívidas oriundas de cartão de crédito ou descontos em conta corrente, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 1.085.

A antecipação de tutela no rito especial de superendividamento deve observar estritamente os requisitos legais e não pode desvirtuar o procedimento previsto no art. 104-A do CDC, que pressupõe a instauração de audiência conciliatória e apresentação de plano de pagamento a todos os credores.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a ausência de probabilidade do direito quando demonstrado que a renda líquida do consumidor, ainda que reduzida, não compromete o mínimo existencial, tampouco justifica medida liminar que suspende unilateralmente cláusulas contratuais válidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência no processo de superendividamento exige demonstração clara de comprometimento do mínimo existencial, o que não se presume pela mera alegação de múltiplos descontos em folha.

A limitação de 30% da renda líquida prevista na Lei nº 10.820/2003 aplica-se exclusivamente aos contratos de empréstimo consignado, sendo incabível sua extensão por analogia a outras modalidades de dívida.

A ausência de comprovação documental das despesas mensais do consumidor impede o reconhecimento liminar do estado de superendividamento nos moldes exigidos pela Lei nº 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 104-A; Decreto nº 11.567/2023; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085); TJBA, AI nº 8032362-35.2022.8.05.0000, Rel. Des. Zandra Anunciação Alvarez Parada, j. 04.09.2024; TJBA, AI nº 8003951-11.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 16.07.2024; TJBA, AI nº 8034401-34.2024.8.05.0000, Rel. Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita, j. 19.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento n.º
8006612-26.2025
.8.05.0000
, sendo Agravante
BANCO PAN S/A

e Agravad
o
INOCÊNCIO DA CONCEIÇÃO FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Relator